Tribunal: TJDFT
Processo: 0703479-70.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COM PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. DETRAN/GO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A responsabilidade civil do Estado depende, para a configuração da ocorrência, do preenchidos dos seguintes pressupostos: a) a conduta (ação ou omissão); b) o dano sofrido; e c) o nexo de causalidade entre o evento danoso e a ação ou omissão do agente público. Preenchidos os pressupostos, é dever do Poder Público indenizar, salvo se comprovar a ocorrência de hipóteses excludentes de responsabilidade civil, a saber, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

2. No caso concreto, não houve conduta (ação ou omissão) atribuída ao DETRAN/DF, pois a transferência originariamente tida por fraudulenta foi perpetrada perante o DETRAN/GO.

3. Na espécie, não é possível concluir que o Detran/DF agiu em desconformidade com as normas de regência, o que afasta eventual responsabilidade da autarquia. Ademais, sendo o ato praticado por pessoa estranha aos autos, com quem possuía relação jurídica de direito material (contrato de locação), o DETRAN-DF não se afigura parte legítima para ocupar o polo passivo da relação processual.

4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.